Tribunal: STF
Processo: AR 2523
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO HC 119.538. ART. 102, I, ‘J’, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA AOS FINS DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSDIARIAMENTE, A INSURGÊNCIA REVELA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo.



    2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.



    3. Agravo interno desprovido.